Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-08.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800747-08.2018.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VANESSA KIZZI MARIANO MONTALI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800747-08.2018.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

APELADO: VANESSA KIZZI MARINHO MONTALI

ADVOGADO:
SUELLEN RAFAELA DE MELO – OAB/PA 20.426

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a suposto consumo não registrado e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, sob alegação de cobrança indevida e inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a cobrança unilateral por consumo não registrado foi realizada com base em procedimento administrativo regular e prova válida da fraude;

(ii) se a inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente dessa cobrança caracteriza dano moral;

(iii) se o valor da indenização fixado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não comprovou a suposta fraude no medidor nem a responsabilidade da consumidora, sendo inaplicável a cobrança sem prévio contraditório.

4. A ausência de regular procedimento administrativo, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, invalida a cobrança e a inscrição em cadastro negativo.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 699) e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a cobrança unilateral e a inscrição indevida geram dano moral in re ipsa.

6. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) deve ser reduzido, por se mostrar excessivo à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:
1. A cobrança por consumo não registrado exige procedimento administrativo prévio e comprovação técnica da irregularidade, sob pena de nulidade do débito. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. 3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 23085192, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência do débito indicado na inicial
de R$
R$ 4.579,07, bem como para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em favor do requerente.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C DANOS MORAIS, onde VANESSA KIZZI MARINHO MONTALI, alega que em 2018, foi surpreendida com restrição em seu nome, originada da Concessionária demandada, no valor de R$ 4.579,07 (quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e sete centavos), referente a uma fatura com competência do mês 06/2016, referente a um consumo RETROATIVO/PRETERITO que não teria sido registrado.

Em sede de Contestação (id. 23085173), a requerida defende a legalidade da cobrança, alegando em apertada síntese que é devida a cobrança de R$ 4.579,07., sendo referente ao acúmulo de consumo não registrado no período de 19/09/2015 a 03.06.2016, em razão do registro a menor de quilowatts/hora efetivamente consumido pela autora e não cobrados à época, devido ao desvio antes da medição, na unidade consumidora.

Em sentença de id. 23085192, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito reclamado (R$ 4.579,07), além de condenar a concessionária requerida, ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 em favor do demandante.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 23085197, onde em apertada síntese, alega que agiu no exercício regular de um direito, uma vez que a cobrança da fatura está correta, pois a parte apelada, em razão da irregularidade (desvio) em seu medidor, consumiu energia e não pagou, logo, deve pagar pelo serviço consumido.

Alega que todo o procedimento para apuração do valor da referida cobrança foi realizado dentro da regularidade e de acordo com o disposto na Resolução 414/2010 da Aneel. Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, requer a minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

23085204.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ____ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da concessionária requerida demonstrar categoricamente a responsabilidade do Apelante, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado tanto nesta Corte Estadual quanto na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito - decorrente de recuperação de consumo não registrado, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto na Resolução da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Além disso, a ré tem perfeito controle do histórico de consumo, logo, ao constatar que naquela UC não estava sendo registrado o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro e não deixar passar vários meses ou até mesmo anos, para depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Corroborando o entendimento supra, vejamos o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).

COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5 .000,00, mantendo a declaração de inexistência do débito e os demais termos da sentença. A concessionária alega a regularidade da cobrança baseada em consumo não registrado (CNR), conforme os artigos 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sustentando que a irregularidade na medição foi comprovada e que seguiu os procedimentos administrativos previstos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária cumpriu o procedimento administrativo necessário para validar a cobrança por consumo não registrado (CNR); e (ii) definir se houve dano moral decorrente da cobrança indevida e do corte de energia. III. RAZÕES DE DECIDIR. A concessionária de energia deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração de consumo não registrado (CNR), sendo necessária a instauração de procedimento administrativo regular, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. A ausência de comprovação do efetivo cumprimento dos requisitos previstos na norma regulatória inviabiliza a exigibilidade do débito decorrente do TOI, conforme entendimento firmado no IRDR nº 04 do Tribunal Pleno desta Corte. A cobrança indevida e o consequente corte de energia caracterizam dano moral in re ipsa, justificando a indenização fixada em R$5 .000,00, valor condizente com precedentes desta Corte e de outros tribunais. A agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia deve realizar prévio procedimento administrativo para validar a cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR), assegurando o contraditório e a ampla defesa ao consumidor. A falta de comprovação da regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço. A cobrança indevida de consumo não registrado e o corte de energia sem observância dos procedimentos legais configuram dano moral in re ipsa, justificando a indenização ao consumidor (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00374835320128140301 26074867, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

De igual modo, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que o dano moral decorrente da inclusão indevida no SERASA/SPC é presumido e independe de prova, conforme entendimento já firmado no Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Patente, portanto, o dever da concessionária Apelante, em indenizar os danos morais sofridos pela parte autora.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso em análise, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso (R$ 5.000,00) se mostra desarrazoado, devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que reputo razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃo interposta, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MINORAR DE r$ 5.000,00 PARA r$ 2.000,00 O QUANTUM FIXADO A TITULO DE DANOS MORAIS, mantendo-se incólume todos os DEMAIS termos da sentença
.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 07/07/2025